Tribunal: TJMT
Processo: 1030723-64.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030723-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALMIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 716.161.371-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN MARCELO DOS SANTOS PIZATTI - CPF: 689.554.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 880.708.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ARCANJO DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 020.499.341-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

TESE DE

CRIME IMPOSSÍVEL.

INAPLICABILIDADE.

INVOCAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO CABIMENTO
. FURTO CONSUMADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT
,
que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), consubstanciado na subtração de três latas de cera automotiva do interior de supermercado, avaliadas em R$ 105,00
. A pena foi
fixa
da

em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
,
em regime semiabert
o
,

além do
pagamento de
54 dias-multa. A defesa alegou
(i)
a
ocorrência de
crime impossível
; (
ii
)

aplicação do princípio da insignificância
; (
iii
)
desclassificação para furto tentado
;
e, subsidiariamente,

(
iv
)
necessidade de
redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se a atuação da segurança do estabelecimento caracteriza crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal; (
ii
)
analisar a aplicabilidade d
o princípio da insignificância
, em razão do reduzido valor
dos
bens subtraídos; (
iii
)
definir se houve
furto consumado ou se
seria cabível
a desclassificação para a forma tentada
; e
(
iv
) verificar eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de vigilância
,
por
câmeras
de segurança
ou
por funcionários do supermercado
,

não
torna impossível
a consumação do delito, conforme
entendimento consolidado na
Súmula 567 do STJ
.
Inexiste
crime impossível quando o agente logra
êxito em
subtrair os bens e ultrapassar os caixas, sendo detido apenas após deixar o estabelecimento.

A aplicação do princípio da insignificância
demanda
análise de vetores como a
mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social
da ação
e reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento
. A reincidência específica do réu em crimes patrimoniais afasta a
incidência do referido
princípio, conforme
pacífica
jurisprudência do STF e do STJ.

À
luz da
teoria da
amotio

ou
apprehensio
, adotada pelo ordenamento jurídico
pátrio
, o furto
consuma-se
com a inversão da posse do bem,
ainda
que por
breve lapso temporal, prescindindo-se da posse
mansa
,
pacífica
ou duradoura
. No caso
em exame
, o réu ocultou os
objetos
,
ultrapassou os
caixas e
deixou o
local, configurando o furto consumado e afastando a tese de tentativa
.

O redimensionamento da pena não se mostra cabível, pois a dosimetria observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com pena-base exasperada em razão de maus antecedentes e reincidência específica. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada, tampouco equívoco na individualização da pena.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos termos da Súmula 567 do STJ, a mera existência de câmeras ou vigilância humana no estabelecimento
não torna impossível
a consumação do
furto.

A reincidência específica em crimes patrimoniais afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens
subtraídos
seja considerado reduzido.

O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa, pacífica ou duradoura, sendo incabível a desclassificação para tentativa quando o agente logra sair do estabelecimento com os
objetos
.

É legítima a exasperação da pena-base em razão de reincidência específica, sendo incabível o redimensionamento da pena quando observados os critérios do art. 59 do Código Penal.

D
ispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, 14, II, e 17; CPP, art. 386,

III
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STF, HC 92.922, rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.05.2009; STJ,
AgRg
no REsp 2.024.548/PR, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 1.025.227/MG, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j.
16.09.2025; TJMT, N.U 0011985-51.2019.8.11.0055, j. 03.05.2024; TJMT, N.U 1040358-35.2022.8.11.0002, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
lmir
P
ereira de
A
rruda
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
e
o
condenou pela
prática do crime
tipificado
no art. 155,
caput
, do Código Penal, cons
ubstanciado
na subtração de três latas de cera automotiva do interior do supermercado “Mercado Bom Preço”, avaliadas em R$ 105,00 (cento e cinco reais).

A sentença recorrida (ID. 301745398)
fixou a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além
do pagamento
de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos. A pena
-
base foi
exasperada
em razão dos maus antecedentes do réu
, notadamente por
condenação
anterior
por furto qualificado, conforme
registrado na dosimetria da pena.

Em suas razões recursais
(ID. 301745408)
, a Defensoria Pública,
sustenta:

(i)
crime impossível
(
art
.
17 do CP
)
,
pois

a conduta
teria sido
monitorada por câmeras e

funcionários d
esde o início, o que inviabilizaria a consumação
;

(
ii
)
aplicação do princípio da insignificância
;

(
iii
)
s
ubsidiariamente, a desclassificação
para tentativa

(
art
.
14, II, parágrafo único, do C
P), com redução da pena
;

(
iv
)
a
o final, a absolvição
(
art. 386, III, do C
PP)
, ou
, alternativamente,
o provimento parcial
para redimensionar a pena.

Em contrarrazões
(ID.

301745411)
,

o Ministério Públic
o
pugna pelo desprovimento do recurso,
afirmando

inexistir
crime
impossível
;
inaplic
abilidade d
o
princípio da insignificância
diante da
reincidência específica
;

e
comprovada inversão da posse da
res furtiva
,
caracterizando furto consumado
.

O
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.307987369)
, da lavra do Procurador de Justiça

Dr.

Antonio
Sérgio Cordeiro Piedade
,
foi
pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em suas razões recursais (ID 301745408), a Defensoria Pública, atuando em favor do réu, sustenta: (i) ocorrência de
crime impossível
(art. 17 do Código Penal), ao argumento de que a conduta do apelante teria sido monitorada desde o início por câmeras e por funcionários do supermercado, o que inviabilizaria a consumação do delito e evidenciaria a
inidoneidade absoluta do meio empregado
; (
ii
) a aplicação do
princípio da insignificância
, diante do reduzido valor dos bens subtraídos (R$ 105,00) e da ausência de prejuízo à vítima, que teria recuperado os produtos de imediato; (
iii
)
subsidiariamente
, a
desclassificação
do furto consumado para a
forma tentada
, com a consequente redução da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal; e (
iv
) ao final, a
absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, o
provimento parcial
do recurso para
redimensionar a pena
imposta.

Passo à análise detalhada das teses defensivas:

1. DA ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa sustenta que a conduta do apelante configura crime impossível, com fundamento no art. 17 do Código Penal, diante da vigilância constante e direcionada exercida pelos funcionários do estabelecimento, que teriam monitorado toda a ação do agente desde sua entrada no local.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

O crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
a consumação do delito
. No
presente caso,
não se verifica
essa
hipótese.

A Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Embora a defesa
alegue
que
,

n
o caso concreto
, o monitoramento foi direcionado e constante, os elementos dos autos não comprovam essa tese
. O

que se extrai é que o monitoramento não impediu que o apelante ocultasse os produtos sob suas vestes, ultrapassasse os caixas e saísse do estabelecimento, sendo abordado apenas após deixar o local.

O
policial
militar

Allan Marcelo dos Santos
Pizatti
assim relatou em juízo
(ID.

301745393
)
:

[...]

O
pessoal do mercado entrou em contato no funcional do adjunto do batalhão, que passou essa ocorrência para a gente para deslocar até lá, que o cidadão já havia furtado e aí o pessoal do mercado segurou ele lá
,
na saída lá. Aí quando nós chegamos
lá
tava
seguro, foi encontrado esse material lá de posse dele lá
né,
de propriedade do mercado e foi conduzido juntamente com um representante lá do mercado, acho que era o gerente que foi o que acompanhou a gente

[...]
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou

em caso
s

sem
elhante
s
,
afastando a tese de crime impossível
, com base na Súmula 567 do STJ
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – VIGILÂNCIA PRESENCIAL E/OU DE CÂMERA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ)
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – TESE REJEITADA – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – CRIME CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em crime impossível, pois, nos termos da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” Ademais, não restou demonstrado nos autos o monitoramento contínuo e ininterrupto por parte do funcionário do estabelecimento sobre o recorrente, uma vez que este declarou que apenas viu o momento que o apelante se apossou do bem subtraído e já se dirigiu para o exterior do estabelecimento comercial vítima. Mesmo com a vigilância exercida por funcionário no estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse a
res furtiva
apreendida em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In
casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto trata-se de réu que responde possui processo executivo de penas, o que viabiliza verificar reiteração delitiva, sendo inclusive reincidente específico em crimes patrimoniais.

[...] As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

Considera como consumado o delito de furto, assim como o de roubo,
no momento em que
o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial.

(N.U 0011985-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

Portanto,
o apelante

logrou êxito em subtrair
os bens
, esconder sob suas vestes, transpor a vigilância, ultrapassar os caixas e deixar o local,
sendo detido somente após

deixar o estabelecimento
. Dessa forma, resta comprovada a ocorrência da prática do crime de furto na modalidade consumada, devendo ser

rejeitada
a tese de crime impossível
.

2. D
O
P
LEITO
DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa p
ostula
,
de forma subsidiária
, a aplicação do princípio da insignificância,
em virtude do reduzido
valor dos bens subtraídos (R$ 105,00) e
d
a imediata recuperação dos produtos.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal
fixou
quatro vetores para a aplicação do princípio da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De fato,
o valor dos bens subtraídos
,

equivalente a cerca de
9% do
salário-mínimo
vigente à época
dos fatos
(R$ 1.100,00),
poderia, em tese, ensejar a aplicação d
esse
princípio. No entanto, a reincidência e
specífica do apelante e sua habitualidade delitiva revelam acentuada reprovabilidade da conduta, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância pena
l

pretendida
.

Conforme consta dos autos, o apelante possui
extensa ficha criminal
,
consoante teor do

documento
ID.
301745366
, sendo
reincidente específico em crimes patrimoniais
(
autos nº. 0023976-57.2017.8.11.0002)
, o que eleva substancialmente o grau de reprovabilidade de sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância
, mesmo em se tratando de bem de pequeno valor
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em substituição ao recurso próprio.

2. Fato relevante. O agravante foi denunciado pela prática de tentativa de furto, mediante escalada, em estabelecimento filantrópico e sem fins lucrativos. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor dos bens subtraídos é
irrisório e que a conduta não causou prejuízo relevante à vítima ou à sociedade.

3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado considerou que, além do valor dos bens subtraídos, devem ser analisados outros fatores, como a periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade do comportamento. Destacou-se a reincidência do agravante por crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, além da existência de diversos inquéritos em tramitação por crimes contra o patrimônio.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de furto de bens de pequeno valor, praticada por agente reincidente e com habitualidade delitiva, pode ser considerada materialmente atípica, com fundamento no princípio da insignificância.

III. Razões de decidir 5. O
habeas corpus
não foi conhecido, pois foi impetrado em substituição ao recurso próprio, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.

6.
A aplicação do princípio da insignificância exige a análise de fatores como a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, além do valor dos bens subtraídos. 7. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2.
A aplicação do princípio da insignificância exige a análise de fatores como a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e o valor dos bens subtraídos. 3. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes
citados:CPP
, art. 654, § 2º; CP, art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante
citada:STJ
, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 30.03.2023.

(
AgRg
no HC n. 1.025.227/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025)
.

Pelo exposto,
não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância no presente caso
, uma vez que,
ainda que o valor dos bens subtraídos seja relativamente baixo, a reincidência específica e a habitualidade delitiva do apelante evidenciam a elevada reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual se mostra inviável a aplicação do princípio
em questão.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

Por fim, a defesa pleiteia a desclassificação do crime
d
e
furto consumado
p
ara a modalid
ade tentada,
com a correspondente redução da pena (art. 14, II, parágrafo único, do CP)
.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o
ordenamento jurídico brasileiro adota a
teoria da
amotio

ou

apprehensio
,
segundo a qual
o
crime de
f
urto
se
consuma

com a inversão da posse do bem, ainda que por breve
período
e mesmo
sem que haja posse
mansa
ou
pacífica.

No caso
concreto
, o apelante
ocultou os produtos sob suas vestes, ultrapassou os caixas e saiu do estabelecimento, sendo abordado apenas na parte externa. Tal circunstância evidencia a consumação do delito, tornando inviável a pretendida desclassificação
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Corte Maior:

HABEAS CORPUS
. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
.
2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3.
Habeas corpus
denegado.

(HC 92922, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-05-2009, DJe
-
045 DIVUL
G
11-03
-
2010 PUBLI
C
12-03-2010 EMENT VOL-02393
-
02 P
P
-00380)
.

E
ste
Egrégio Tribunal
já se manifestou
em caso semelhante
, conforme jurisprudência que cito
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto em estabelecimento comercial. crime impossível. Vigilância eletrônica e abordagem posterior. Consumação do delito. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de João Victor contra a sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob alegação de crime impossível, diante da atuação contínua dos seguranças do estabelecimento comercial e da existência de sistema de monitoramento.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a
atuação da equipe de segurança e o sistema de vigilância eletrônica do estabelecimento comercial configuram meio absolutamente ineficaz, apto a impedir a consumação do furto e, por conseguinte, caracterizar crime impossível nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. Razões de decidir
3. A teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para caracterização da consumação do furto é a da
amotio
, bastando a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sem necessidade de posse mansa e pacífica.
4. O conjunto probatório demonstra que o apelante conseguiu subtrair os objetos do interior da loja e deixá-la com os bens escondidos em sua mochila, sendo abordado apenas fora do estabelecimento. 5. A existência de sistema de segurança eletrônico e o monitoramento visual dos funcionários não constituem, por si só, causa de impossibilidade absoluta para a prática do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. 6.
A abordagem posterior e a vigilância não impediram a inversão da posse dos bens, não se configurando o crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.
IV. Dispositivo. 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, caput, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567;
AgRg
no
AREsp
n. 2.841.452/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 22.4.2025; TJMT, N.U 1002713-07.2021.8.11.0003, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 4.4.2025.

(N.U 1040358-35.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)
.

Dessa forma, tendo ocorrido a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período e sem necessidade de posse mansa ou pacífica, resta configurada a consumação do furto, razão pela qual não há espaço para a desclassificação do delito para a forma tentada.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço do recurso
de apelação interposto

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença
prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025